Tribunal: TJDFT
Processo: 0730661-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730661-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. Diante do noticiado no ID 25696418, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para comprovar, no prazo de 15 dias, a morte do autor, para fins de extinção parcial do feito, por ser intransmissível o direito objeto da lide. Brasília, 7 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal